Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708484-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília/DF. – SINDSAÚDE contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0730657-16.2017.8.07.0001 (em fase de cumprimento de sentença). Conforme consta das informações de ID 19313004, nos autos do processo n. 0730657-16.2017.8.07.0001 as partes Paulo Silva Advocacia e Consultoria SC – ME e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília/DF firmaram acordo com vistas à composição da lide, tendo o Juízo de origem extinguindo o processo em face da transação. Ou seja, antes de se analisar o mérito do presente agravo de instrumento, já houve pronunciamento definitivo pelo Juízo a quo quanto ao mérito da demanda. Tal fato se apresenta como prejudicial ao prosseguimento do recurso, à vista do próprio esvaziamento da questão principal, implicando, por conseguinte, a perda de objeto. Conforme preceitua o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no Juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é a consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso interposto. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Uma das hipóteses estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, refere-se à omissão, que ocorre na ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que podem ser analisadas de ofício. 2. Quando a sentença é proferida após o pedido de inclusão do recurso em pauta para julgamento e antes do julgamento do agravo, não constitui causa de omissão do acórdão, mas sim da ocorrência de premissa fática equivocada, a ensejar a nulidade do acórdão. 3. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando prolatada sentença no juízo de origem. 4. Prolatada a sentença nos autos principais pelo Juízo de origem antes do julgamento do presente agravo de instrumento, deve ser reconhecida, de oficio, a nulidade do acórdão julgando prejudicado o recurso, em face da perda superveniente de seu objeto. 5. Embargos de Declaração acolhidos. Reconhecida a nulidade do acórdão julgando-se prejudicado o Agravo em face da perda superveniente do seu objeto.” (Acórdão 1005941, 20160020304540AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 258). (Grifei). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (Acórdão 1128511, 07129304720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no PJe: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Com efeito, em virtude da existência de sentença proferida no Juízo de origem, não resta satisfeito o requisito de admissibilidade, fato que impede o prosseguimento do feito até o julgamento final. Ante o exposto, e em consonância com o disposto no art. 485, incisos IV e VI, e art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, eis que manifestamente prejudicado em razão da prolação de sentença pelo Juízo a quo. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de setembro de 2020 13:23:20. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator